Tribunal: TJBA
Processo: 0569995-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569995-06.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTRO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇões simultÂneas
. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. DELEGADO DE POLÍCIA. PLEITO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR
Condições Especiais de Trabalho - G
CET.
preliminar de prescrição.

relação de trato sucessivo. Renovação mensal. PREFACIAL. REJEIÇÃO.

REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA PERCEPÇÃO DA GCET OU DO TEMPO DE EXERCÍCIO E DO TIPO DE ATIVIDADE DESEMPENHADA, QUE LHE CONFIRA O DIREITO À GRATIFICAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA neste ponto. JULGADO
SEM
Condenação em honorários DE SUCUMBÊNCIA, APESAR DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. REFORMA NECESSÁRIA DO JULGADO. DECORRÊNCIA DE SUA CONCLUSÃO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.
Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0569995-06.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

a preliminar,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU,
tendo em vista as razões a seguir expostas.

Salvador, data registrada no sistema.